Tribunal: TJDFT
Processo: 0738792-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Processo : 0738792-07.2023.8.07.0001 DESPACHO A ré-apelante Vision Assistência Médica Ltda em liquidação extrajudicial comparece aos autos (id. 72948251) para requerer a concessão da gratuidade de justiça, alegando que não possui receita suficiente para o pagamento das custas processuais sem o prejuízo do concurso de credores. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo, do que se depreende, a contrário sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. A situação não se altera pelo fato de se tratar de uma empresa em regime de liquidação extrajudicial. É dizer, não milita em favor da sociedade empresária a presunção de pobreza. Desse modo, comprove a ré-apelante Vision de forma categórica a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sem o comprometimento do exercício de suas atividades empresariais. Prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 27 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator